Tribunal: TJSP
Processo: 1007241-41.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007241-41.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JOSÉ
SANÇÃO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista
Apelação n. 1007241-41.2019.8.26.0099
Apelante: José Sanção de Souza
Apelada: Banco Bradesco Financiamento S/A
Voto n. 18.811
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão
de veículo. Teoria do adimplemento substancial
do contrato. Incompatibilidade com a lei de
regência e com o entendimento firmado no REsp
n. 1.418.593-MS, proferido sob a sistemática
dos recursos repetitivos. Recuso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 93/96, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 4a Vara
Cível da Comarca de Bragança Paulista, Dr. Rodrigo Sette Carvalho, que julgou
procedente o pedido da autora, consolidando a posse e propriedade do veículo
alienado fiduciariamente. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas e das despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Segundo o apelante, réu, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque “fica clara a possibilidade da incidência da
teoria do adimplemento substancial que visando impedir o uso
desequilibrado do direito de resolução do contrato por parte do credor, em
prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da
boa-fé e da função social do contrato, não se mostrando razoável a busca
e apreensão do veículo”. Pugna, ainda, pela possibilidade de pagamento das
parcelas em atraso de forma parcelada.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
da justiça - fls. 93/96) e respondido (fls. 110/119).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em recurso processado e julgado sob a sistemática do artigo 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, uniformizou a interpretação do artigo 3o,
§ 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, firmando tese no sentido de que a purgação da
mora não é permitida em contratos de alienação fiduciária celebrados após a
vigência da Lei n. 10.931/2004. Para evitar a consolidação da propriedade do
bem móvel em favor do credor, o devedor deve depositar a integralidade da
dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 5 dias, contados
do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão:
“REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-
LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA
LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: 'Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto
de alienação fiduciária'.
2. Recurso especial provido” [grifei] (STJ, REsp n.
1.418.593-MS, 2a Seção, j. 14-05-2014, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Nesse vértice, partindo da premissa de que, para
evitar a busca e apreensão do bem, a lei de regência somente admite o
pagamento da integralidade da dívida pendente, a Segunda Seção entendeu pela
impossibilidade da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nos
contratos de financiamento com garantia fiduciária, verberando que: “afigura-
se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e
apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso
desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão
considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a
possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da
integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise
(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação
firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado REsp n.
1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a
restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no
prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão,
da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas
vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. [...] Em seus termos,
para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta
que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague
substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite
integralmente a dívida pendente. [...] A teoria do adimplemento substancial
tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual
em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial
para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor
fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum
pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e
apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do
contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para
compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes,
assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A
consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se
como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever
contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo
nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação,
ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.
[...] A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a
utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao
inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de
desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer
seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda
evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. A propriedade
fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança
jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da
economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria
do adimplemento substancial” [grifei] (STJ, REsp n. 1.622.555-MG, 2a Seção,
j. 22-02-2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Em suma: bem ou mal, mal ou bem, restou definida a
“impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos
contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a
sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sobre alienação fiduciária” (STJ, AgInt-REsp n. 1.764.426-CE, 3a Turma, j.
29-04-2019, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Esse também é o entendimento uníssono desta 35a
Câmara: 1) TJSP, Apelação n. 1012667-03.2019.8.26.0562, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 11-02-2020, rel. Des. Artur Marques; 2) TJSP, Apelação n.
1002805-82.2016.8.26.0248, 35a Câmara de Direito Privado, j. 11-02-2020,
rel. Des. Melo Bueno; 3) TJSP, Apelação n. 1003409-74.2019.8.26.0624, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 17-12-2019, rel. Des. Morais Pucci.
Nesse contexto, diante da impossibilidade de
purgação da mora e da aplicação ao caso da teoria do inadimplemento
substancial, não prospera nenhuma das teses ora invocadas pelo apelante.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada
em 2%, observada a gratuidade concedida.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica